Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008536-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), JOSE MODESTO BALBINO DE CARVALHO - CPF: 353.084.351-20 (AGRAVANTE), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – DECISÃO RETIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Sodalício assenta que, a
demora injustificada na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da razoável duração do processo. 2. Nos termos do artigo 2º, da Portaria 389/2015/SEMA, as licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
3. Decisão retificada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE MODESTO BALBINO DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1000198-78.2021.8.11.0106, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao órgão ambiental a priorização da análise do CARMT nº 106756/2017.

Aduz que é proprietário de uma área de 1.528 ha denominada Fazenda Nova Conquista, localizada no município de Novo São Joaquim-MT, registrada no CRI deste município no Livro nº 2 do registro geral, sob a matrículas nº 672, 1.082 e 1.092.

Sustenta que, no ano de 2017 realizou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), mediante processo eletrônico (doc. anexo), a inscrição do imóvel acima citado para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa à regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6º e 7º da Lei Complementar Estadual nº 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o nº MT106756/2017.

Argumenta que, no Estado de Mato Grosso o prazo para se apreciar requerimento administrativo é 6 meses (art. 2º da Portaria SEMA nº 389/2015), no entanto, já se passaram mais de 4 (quatro) anos e até o momento o CAR não foi analisado e validado.

Assevera que, ao solicitar informações/providências perante o órgão ambiental teve como resposta que a servidora que estava responsável pela análise do CAR do Agravante se desligou da instituição e que em breve o processo seria redistribuído para outro servidor.

Assegura que, o ato impugnado viola diversos direitos constitucionais, entre eles o da propriedade, razoável duração do processo e o da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

Pontua que, até o momento não pode requerer a licença ambiental, a qual somente pode ser solicitada após a validação do CAR. Afirma que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo de 60 meses para analise do CAR deve ser observado pela administração pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao órgão ambiental a priorização da análise do CAR-MT nº 106756/2017, para que seja analisado, até a sua validação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, conforme id. 89261457, p. 06.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada. (id. 93987553, p. 06)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso, modificando-se a decisão agravada (ID 94242987, p. 05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos,
que no ano de 2017 o Agravante
José Modesto Balbino de Carvalho
protocolou perante o órgão ambiental, mediante processo eletrônico, o pedido de Cadastro Ambiental Rural
. Que passados mais de quatros anos do pedido administrativo, este ainda não foi analisado e validado.

No presente caso, é de fácil constatação que o impetrante questiona a
inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo, qual seja, de inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

Pois bem.

Em nossa Carta Magna, mais precisamente no artigo o 5º, inciso , assim dispõe:

Art. 5º [...].

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (destaquei)

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.” (destaquei)

Quando o assunto é de natureza ambiental, tem-se como adequado o que estabelece a Portaria nº 389/2015 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aonde estão previsto que
os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais.

A referida Portaria, em seu artigo 2º, estabelece que:

“
Art. 2º

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

No caso dos autos, evidencia-se dos documentos apresentados com o presente recurso que o CAR MT 106756/2017 foi protocolado no ano de 2017 e, até o momento, já transcorreu mais de 4 (quatro) anos, sem que o pedido administrativo tenha sido analisado.

Ao ser questionada a Administração Pública arguiu que a demora se deu pelo fato do desligamento a servidora que era a responsável pela análise do requerimento do ora Agravante. Veja-se:

“Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural - CCRA. cadastroambientalrural@sema.mt.gov.br 20 de abril de 2021 14:11 Para: Borges Florestal borgesflorestal@gmail.com Boa tarde! Em consulta ao SIMCAR, verificamos que a antiga analista se desligou da Sema. Vou inserir o CAR MT106756/2017 na lista de redistribuição manual do nosso coordenador. Em breve será distribuído para algum analista. [...]”. (Id. 87511951 - Pág. 1)

Considerando-se o tempo em que o presente requerimento administrativo aguarda analise e posterior conclusão, é certo que a
Administração Pública Estadual deixou de praticar aquilo que a lei determina, em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do
processo
administrativo.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
(Portaria n. 389/2015/SEMA). (TJ-MT 10023916720218110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)”.
(destaquei)

A bem da verdade, o que se constata é a inobservância do órgão estadual ambiental acerca do prazo de conclusão do pedido feito pelo impetrante, sendo importante ressaltar que um pedido desta envergadura não pode aguardar
ad eternum
pelas providências de seu órgão competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando-se a tutela antecipada recursal outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022